Tribunal: TJDFT
Processo: 0726026-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726026-22.2023.8.07.0000 Agravante(s) WJ - Malhas Confecções e Comércio Ltda. Agravado(s) Amarilis Bordados Eireli – ME e Eduardo Robson dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WJ - Malhas Confecções e Comércio Ltda. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 162943452 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido pela sociedade empresarial agravante em desfavor de Amarilis Bordados Eireli – ME e Eduardo Robson dos Santos, processo n. 0707146-18.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais do executado Eduardo Robson dos Santos, nos seguintes termos: 1. Conforme se verifica dos contracheques apresentados pelo órgão empregador (ID no 161650506), o executado aufere em média renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos. 2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Este Egrégio Tribunal de Justiça adotou como parâmetro objetivo a Resolução acima mencionada para avaliar a hipossuficiência econômica da parte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos acima do parâmetro especificado e de outros bens pertencentes à recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695564, 07009084420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Desse modo, entendo que a penhora pleiteada deve ser indeferida, visto que poderá comprometer o mínimo existencial do executado, que aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos, sendo considerado, portanto, por este Tribunal de Justiça, parte vulnerável financeiramente. 5. Intime-se o credor para indicar outros bens penhoráveis do executado, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC. Em razões recursais (Id 48489073), a agravante busca a reforma da decisão a fim de ser deferida a penhora incidente sobre o salário do executado. Ressalta ter a Corte Especial do STJ uniformizado “o entendimento de que a regra da impenhorabilidade deve ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família [...]”. Pondera que “o agravado tem condições suficientes para sobreviver com o mínimo existencial, qual seja o percentual de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos, conforme provas colacionadas aos autos o agravado possui renda e tem gastos supérfluos, possibilitando de arcar com o débito e com suas despesas sem prejuízo de sua manutenção e de sua família”. Indica julgados que entende abonar suas alegações. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer a agravante, respeitosamente, que Vossa Excelência, no uso de suas reconhecidas luzes se dignem de: a) Receber o presente agravo de instrumento e, em caráter de urgência, conceder-lhe efeito suspensivo, à decisão de 1a instância, que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário, até o trânsito em julgado do presente recurso de Agravo de Instrumento; b) Determinar a intimação da agravada, através de seu patrono, indicado em capítulo próprio, nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; c) Ao final, dar provimento a todos os pedidos formulados pelo agravante de modo a reformar r. decisão interlocutória de ID 162943452 para: i. Deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores mensais percebidos à agravante, em face às condições financeiras do agravado, e isso até final pagamento da dívida; O recurso veio instruído com a guia de custas (Id 48489076) e o documento de recolhimento (Id 48489077). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É que, a despeito de a parte agravante interpor “AGRAVO DE c.c efeito suspensivo”, e de formular o pedido no recurso de concessão de efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC1 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de antecipação da tutela recursal. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo e à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dada a formulação de pedido da tutela emergencial sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento parágrafo único do art. 1.015 c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Entretanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora